Tribunal: TJSP
Processo: 0007231-34.2022.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de restabelecimento de pena restritiva de direitos, convertida em privativa de liberdade na unificação das sanções ante outra condenação em regime mais gravoso – Sentenciada que já estava em cumprimento de pena privativa de liberdade quando adveio a condenação à pena restritiva de direitos – "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de restabelecimento de pena restritiva de direitos, convertida em privativa de liberdade na unificação das sanções ante outra condenação em regime mais gravoso – Sentenciada que já estava em cumprimento de pena privativa de liberdade quando adveio a condenação à pena restritiva de direitos – "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente" (STJ – Tema 1106) – Pacificada a questão no âmbito da Corte Superior em julgamento de recursos repetitivos, a teor do disposto no artigo 932, V, "c", do Código de Processo Civil, cabe ao relator aplicar o entendimento então firmado – RECURSO PROVIDO.